Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. TERMOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR CONTIDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Se a decisão atacada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos para o reconhecimento da legitimidade passiva da agravante, até porque necessários à argumentação ali expendida, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do por ausência ou decisum insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Em regra, a outorga uxória não importa em fiança conjunta. Contudo, verificado que o contrato de locação tem previsão específica acerca da inclusão dos cônjuges dos fiadores como responsáveis solidários pelo contrato de locação, devem prevalecer os termos estabelecidos no contrato, em observância ao princípio da autonomia das vontades.
3. A impenhorabilidade da verba depositada em fundo de investimento é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo, se ainda não houver sido alcançada pela preclusão consumativa.
4. O colendo STJ, em interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.